Tribunal: TJBA
Processo: 8087540-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087540-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: VANESSA RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO, OU TAMPOUCO DE ERRO MATERIAL A SER SANADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, restando claro que o recurso aviado tem nítido propósito de rediscutir o mérito do próprio Agravo de Instrumento, o que não se admite em sede de Aclaratórios.

2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como novo recurso para requerer a alteração do resultado do julgamento proferido pelo Órgão Colegiado.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8087540-29.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante, BANCO VOTORANTIM S/A e, como Embargada, VANESSA RIBEIRO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _________ de 2025

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA